Tribunal: STF
Processo: HC 81407
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de estupro, na forma
qualificada e atentado violento ao pudor. Morte da vítima. Crime
hediondo. Lei n.º 8.072, de 25.7.90, art. 1º, V. 3. Aumento de pena:
concurso de pessoas. 4. Os crimes hediondos são insuscetíveis de
anistia, graça e indulto. Lei n.º 8.072/90, art. 2º, I, e art. 5º,
XLIII, da Constituição Federal. 5. Se é certo que a Constituição
confere ao Presidente da República competência privativa para conceder
indulto e comutar penas (art. 84, XII), não é menos exato que a
Constituição, em outro dispositivo, art. 5º, XLIII, preceitua limites
ao exercício dessa competência, quando estipula serem
insuscetíveis de graça ou anistia os crimes hediondos. 6. Ora, se a
comutação da pena é espécie de indulto e como tal prevista, inclusive,
no Código de Processo Penal (art. 739), por força de compreensão há de
ter-se como enquadrada na regra de vedação de indulto do art. 2º, I, da
Lei n.º 8.072/90. 7. A conduta do paciente é típica do estupro na forma
qualificada pela conseqüência morte, caracterizando-se, assim, a forma
de crime hediondo. Bastante seria esse fundamento, nos limites do
pedido, para indeferir a súplica. 8. Dá-se, em conseqüência, quanto ao
paciente, a incidência da regra do art. 7º, I, do Decreto n.º 3.226/99,
que estipula não alcançar o indulto previsto no referido diploma os
condenados por crimes hediondos e pelos demais referidos no artigo, em
seus incisos. 9. Habeas corpus indeferido.